Tribunal: TJES
Processo: 5013538-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013538-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KAYELY JANAINA LEMES VENTURA

IMPETRADO: NAO SE APLICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013538-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KAYELY JANAINA LEMES VENTURA

IMPETRADO: NAO SE APLICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

A paciente foi presa em flagrante em 13 de agosto de 2025, no município de Alto Rio Novo/ES, quando transportava, em mochila localizada sob seus pés dentro de veículo abordado em cerco tático, expressiva quantidade e variedade de drogas, incluindo maconha, crack e comprimidos de LSD/ecstasy.

O condutor do veículo, corréu, afirmou que os entorpecentes pertenciam à paciente, tendo recebido pagamento em dinheiro e drogas para transportá-la.

O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, ressaltando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A Defesa impetrou habeas corpus, sustentando ausência de fundamentação concreta para a prisão, alegando primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos típicos do tráfico, além de postular, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar, por ser a paciente mãe de criança de três anos.

A liminar foi indeferida. Após informações da autoridade coatora, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da maternidade da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, conforme o artigo 312 do CPP, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e o artigo 315, §2º, do CPP. A jurisprudência é firme no sentido de vedar decisões baseadas exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, notadamente a diversidade e quantidade relevante de drogas apreendidas, o que configura gravidade concreta da conduta.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva mesmo para réus primários e com condições pessoais favoráveis, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

A alegação de ausência de petrechos normalmente ligados ao tráfico (como balança de precisão ou dinheiro fracionado) não descaracteriza, por si só, a finalidade comercial da conduta, diante do volume e variedade dos entorpecentes e das circunstâncias da prisão.

O pedido subsidiário de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318-A do CPP e no HC coletivo 143.641/SP do STF, não se sustenta no caso, por estarem presentes circunstâncias excepcionais aptas a justificar a segregação cautelar, em especial a natureza e quantidade dos entorpecentes e o envolvimento da paciente na logística do tráfico.

Ressalta-se, ainda, que a paciente, ao supostamente deixar seu filho pequeno aos cuidados de terceiros para promover o transporte de drogas, demonstra grau de comprometimento com a atividade ilícita que permite a mitigação da aplicação do precedente do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: A presença de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada a elementos concretos de envolvimento da paciente na prática do tráfico, justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis e da maternidade de criança em tenra idade, caracterizando-se situação excepcional apta a afastar a substituição por prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXI e inciso LXVI

Código de Processo Penal, arts. 312, 315, §2º, 319 e 318-A

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º

Jurisprudência relevante citada

STF, HC coletivo 143.641/SP

STJ, entendimento consolidado sobre manutenção de prisão preventiva diante de condições pessoais favoráveis

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Kayely Janaina Lemes Ventura, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica, que, nos autos do procedimento nº 5000313-38.2025.8.08.0053, homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, em 13 de agosto de 2025, por volta das 21h50min, durante cerco tático na Rodovia ES-164, em Alto Rio Novo/ES, policiais militares abordaram o veículo GM/Kadett, ocupado pela paciente e por Éder Ribeiro dos Santos, em razão do comportamento suspeito dos ocupantes ao avistarem a viatura. No interior da mochila rosa que estava sob os pés da paciente foram encontrados um tablete de maconha pesando aproximadamente 615g, uma porção de crack de cerca de 25g e dez comprimidos de LSD/ecstasy. No compartimento da porta do motorista localizaram-se ainda duas pedras de crack. Ambos foram conduzidos à delegacia, ocasião em que Éder Ribeiro dos Santos declarou que a droga pertencia à paciente e que teria recebido pagamento em dinheiro e entorpecentes para transportá-la.

Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a homologação da prisão em flagrante e a sua conversão em preventiva, ao passo que a Defesa postulou a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública.

Irresignada, a Defesa impetrou o presente
writ
, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) a paciente é primária, possui bons antecedentes, endereço fixo e não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa; (iii) a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é suficiente para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; (iv) não foram apreendidos instrumentos normalmente associados ao tráfico, como balança de precisão, dinheiro ou embalagens para fracionamento; (v) a maior parte da droga estava acondicionada em forma compacta, sem indícios de pronta comercialização; (vi) seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; e (vii) subsidiariamente, a prisão deveria ser convertida em domiciliar, por ser a paciente mãe de criança de três anos, conforme artigo 318-A do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria.

Prestadas as informações pela autoridade tida por coatora, sobreveio o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz, 5º Procurador de Justiça Criminal, pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013538-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KAYELY JANAINA LEMES VENTURA

IMPETRADO: NAO SE APLICA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Kayely Janaina Lemes Ventura, presa em flagrante no dia 13 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

Segundo consta dos autos, durante cerco tático realizado por equipe da Força Tática na rodovia ES-164, em Alto Rio Novo/ES, policiais militares abordaram veículo GM/Kadett, conduzido por Éder Ribeiro dos Santos e tendo como passageira a paciente. Ambos apresentaram nervosismo ao avistar a viatura.

O condutor freou bruscamente, enquanto a passageira abaixava-se para esconder sob o banco uma mochila rosa, posteriormente encontrada junto aos seus pés.

No interior da mochila foram apreendidos um tablete de maconha pesando aproximadamente 615 gramas, uma porção de crack de 25 gramas e dez comprimidos de LSD/ecstasy. Além disso, no compartimento da porta do motorista localizaram-se duas pedras de crack.

Éder Ribeiro dos Santos, corréu, declarou, espontaneamente, que a droga pertencia à paciente, afirmando ter recebido R$ 50,00 e duas pedras de crack para transportá-la.

A Defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito.

Aduz que a paciente é primária, possui bons antecedentes e endereço fixo, não havendo elementos que indiquem dedicação a atividade criminosa ou vínculo a organização. Ressalta que a quantidade de droga apreendida, embora relevante, não seria suficiente para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sobretudo porque inexistem petrechos comumente relacionados ao tráfico, como balança de precisão, embalagens ou valores em dinheiro. Aponta, ainda, que a maior parte do entorpecente estava acondicionada em tablete, sem indícios de pronta comercialização.

Postula, assim, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318-A do mesmo diploma, em razão de a paciente ser mãe de criança de três anos.

De início, cabe destacar que a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, devendo estar amparada em fundamentos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e devidamente motivada, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 315, §2º, do CPP.

Não se admite a decretação de prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito, devendo a decisão judicial demonstrar, a partir dos elementos do caso concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, verifica-se que a decisão de origem não se limitou a considerações genéricas.

A fundamentação encontra-se lastreada em elementos concretos dos autos, em especial a quantidade e diversidade de drogas apreendidas – maconha, crack e LSD –, circunstância que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como suficiente para evidenciar a gravidade concreta da conduta e justificar a prisão preventiva.

Ainda que a paciente seja primária e possua bons antecedentes, tais condições pessoais, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. A orientação consolidada do STJ reforça que condições favoráveis não impedem a manutenção da segregação cautelar, desde que devidamente motivada.

A Defesa sustenta que a ausência de petrechos ligados ao tráfico enfraqueceria a imputação.

Todavia, a conduta não se revela menos grave pelo simples fato de a droga estar embalada em forma compacta.

O transporte de quantidade significativa e diversificada de entorpecentes é indicativo suficiente da destinação comercial, sobretudo diante da declaração de coindiciado atribuindo a propriedade da droga à paciente.

Vale ressaltar que diante da parca documentação acerca dos fatos, consultei o processo de referência e verifiquei que a paciente exerceu seu direito ao silêncio, razão pela qual não é possível extrair sua versão quanto à propriedade das drogas, ainda que de forma preliminar e precária.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, o juízo de origem expressamente afastou essa hipótese, por considerar que não alcançariam a finalidade de resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias do caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinala que a prisão preventiva deve ser a última
ratio
, mas admite a sua imposição quando demonstrada a inadequação das medidas alternativas.

No que se refere ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, invocando o artigo 318-A do CPP e o precedente do STF no HC coletivo 143.641/SP, observa-se que a paciente é mãe de criança de três anos, condição que, em regra, ensejaria a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Entretanto, a própria decisão do Supremo ressalvou a possibilidade de manutenção da prisão quando presentes circunstâncias excepcionais concretamente demonstradas.

No caso em apreço, a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, associada ao depoimento do corréu e às circunstâncias da prisão em flagrante, configuram situação excepcional que autoriza a manutenção da custódia preventiva, não sendo recomendável a concessão da prisão domiciliar.

Vale ressaltar, que a paciente supostamente deixou seu filho de apenas 3 anos de idade aos cuidados de terceira pessoa para promover o transporte de entorpecentes, o que permite mitigar a aplicação do precedente invocado.

Assim, a decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, em conformidade com os artigos 312 e 315 do CPP, bem como com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.